Tribunal: TJDFT
Processo: 0744867-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa. Conflito negativo de competência. Ação monitória. Princípio da perpetuatio jurisdictionis. Art. 43 do cpc. Conflito conhecido e acolhido. Competência do juízo da segunda vara cível de samambaia.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência em desfavor de decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que declinou da competência em favor de uma da Varas Cíveis da circunscrição de Águas Claras – DF.
II. Questão em discussão
2. Há 1 (uma) questão em discussão: verificar a competência do caso de origem.
III. Razões de decidir
3. Embora a ré se encontre em local incerto e não sabido, tendo sido citada por edital, tratando-se do princípio da “perpetuatio jurisdictionis”, são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
IV. Dispositivo e tese
4. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado, da 2a Vara Cível de Samambaia/DF.
Tese de julgamento: “A competência é fixada no momento da distribuição, sendo descabida a declinação, ainda que a requerimento do autor, nos termos do art. 43 do CPC”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigos 43 e 45 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1011835, 07009512520168070000, Rel. Alvaro Ciarlini, 1a Câmara Cível, j. 13/3/2017; TJDFT, Acórdão 1805176, 07138856820238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 1a Câmara Cível, j. 22/01/2024.